Tribunal: STF
Processo: ARE 1433861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, DA CF/88. EC Nº 41/2003. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INSUBSISTÊNCIA. TUTELA CONSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. DIREITO QUE INDEPENDE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ADOTADO. SÚMULA Nº 32 DA TUJ/RN. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO FINAL. DIA ANTERIOR À DATA DA APOSENTAÇÃO OU À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF NO TEMA 810 E STJ NO TEMA 905. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EC Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, ALTERANDO-SE APENAS A DATA INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandada, haja vista sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Ente Público ao pagamento do abono de permanência. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que os servidores públicos do município pertencem ao RGPS, não fazendo jus ao abono de permanência. Ainda, aduz que o pedido autoral encontra óbice na ausência de previsão em legislação local, conforme estabelece o §19, do art. 40, da CF/88, com redação dada pela EC nº 103/2019. A parte recorrida apresentou contrarrazões, aduzindo, em síntese, que a sentença de base deveria ser mantida.



    2 – No caso dos autos, não se vislumbra manifesto risco de dano irreparável a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 43, da Lei n. 9.099/5).



    3 – O abono de permanência foi criado no âmbito constitucional a partir da introdução do § 19 no art. 40, da Constituição Federal de 1988, pela EC nº 41/2003, sendo, pois, uma garantia com eficácia plena e aplicabilidade imediata, implementada quando do preenchimento dos requisitos ali previstos, não havendo exigência de requerimento administrativo prévio ou de regramento infraconstitucional local para sua concessão (ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020).



    4 – A concessão do abono de permanência deve ser feita desde a data da implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária, no valor equivalente à contribuição previdenciária do servidor público, até o dia anterior à data da aposentadoria ou, em caso de ausência de legislação do ente federativo, à data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, o que vier primeiro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    5 – Precedentes das Turmas Recursais do Rio Grande do Norte: TJRN - Recurso Inominado nº 0800065-52.2021.8.20.5123, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz José Conrado Filho, publicado em 03/08/2022; Recurso Inominado nº 0805070-09.2021.8.20.5106, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, publicado em 19/07/2022.



    6 – A concessão do benefício do abono de permanência independe do regime previdenciário no qual o servidor esteja vinculado, conforme dispõe a Súmula nº 32 da Turma de Uniformização da Jurisprudência do RN: “o abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado”.



    7 – A questão relativa aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração do termo inicial dos juros de mora de ofício. Precedentes desta Turma Recursal, a exemplo dos recursos inominados nº 0803197-02.2020.8.20.5108, 0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e 0808072-84.2021.8.20.5106.



    8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é considerada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido, faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária a liquidação, quando o quantum debeatur puder ser apurado por simples cálculo aritmético, o que se vislumbra no caso dos autos.



    9 – O termo inicial de incidência dos juros em caso de verba devida a servidor público, flui a partir do ato ilícito, em face da liquidez da obrigação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil e Súmula nº 43 do STJ.



    10 – Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.



    11 – Recurso conhecido e não provido.



    12 – Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ex vi art. 55, caput, da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente